Tribunal: STJ
Processo: 0001444-16.2001.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2188354 - PR (2024/0164929-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: RENATO FRANCISCO NEMECEK
ADVOGADO
: VALCIR ALECIO PROVENZI - PR008818
RECORRIDO
: JORGE LOURENCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRAZO VINTENÁRIO.
CÓDIGO CIVIL DE 1916. REQUISITOS JÁ IMPLEMENTADOS AO TEMPO DO
AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM MOMENTO
POSTERIOR EM DECORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. IRRELEVÂNCIA.
NATUREZA DECLARATÓRIA DA TUTELA JURISDICIONAL.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Ação de usucapião ajuizada em
da qual foi extraído o presente
12/11/2001,
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
07/02/2024

12/12/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir se configura quebra na continuidade
da posse, a impedir o reconhecimento da prescrição aquisitiva, o fato de que o
imóvel tenha sido desocupado pelo usucapiente durante a tramitação do
processo, ainda que os requisitos para a usucapião já estivessem presentes ao
tempo do ajuizamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação de usucapião, busca-se tutela jurisdicional de natureza
eminentemente declaratória, correspondente à declaração do direito ao
domínio, já adquirido mediante a implementação dos requisitos legais para
tanto, à qual se soma um elemento constitutivo, o registro da sentença, que se
limita a declarar o direito em caso de procedência do pedido.
4. A parte usucapiente adquire o direito no momento da implementação dos
requisitos legalmente previstos para a respectiva modalidade de usucapião. A
desocupação do imóvel, se verificada posteriormente ao ajuizamento da ação e
em razão de fortuito externo (na hipótese concreta, incêndio), não configura
óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso especial conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Documento eletrônico VDA52490422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:06:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 35a57439-206e-4e33-a551-6d7730f1b226

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe negar
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52490422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:06:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 35a57439-206e-4e33-a551-6d7730f1b226

RECURSO ESPECIAL No 2188354 - PR (2024/0164929-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: RENATO FRANCISCO NEMECEK
ADVOGADO
: VALCIR ALECIO PROVENZI - PR008818
RECORRIDO
: JORGE LOURENCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRAZO VINTENÁRIO.
CÓDIGO CIVIL DE 1916. REQUISITOS JÁ IMPLEMENTADOS AO TEMPO DO
AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM MOMENTO
POSTERIOR EM DECORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. IRRELEVÂNCIA.
NATUREZA DECLARATÓRIA DA TUTELA JURISDICIONAL.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Ação de usucapião ajuizada em
da qual foi extraído o presente
12/11/2001,
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
07/02/2024

12/12/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir se configura quebra na continuidade
da posse, a impedir o reconhecimento da prescrição aquisitiva, o fato de que o
imóvel tenha sido desocupado pelo usucapiente durante a tramitação do
processo, ainda que os requisitos para a usucapião já estivessem presentes ao
tempo do ajuizamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação de usucapião, busca-se tutela jurisdicional de natureza
eminentemente declaratória, correspondente à declaração do direito ao
domínio, já adquirido mediante a implementação dos requisitos legais para
tanto, à qual se soma um elemento constitutivo, o registro da sentença, que se
limita a declarar o direito em caso de procedência do pedido.
4. A parte usucapiente adquire o direito no momento da implementação dos
requisitos legalmente previstos para a respectiva modalidade de usucapião. A
desocupação do imóvel, se verificada posteriormente ao ajuizamento da ação e
em razão de fortuito externo (na hipótese concreta, incêndio), não configura
óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso especial conhecido e não provido.

Documento eletrônico VDA52490433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:40
Código de Controle do Documento: e1ce7f8f-fee6-4991-8040-869387b8f400

RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por RENATO FRANCISCO
NEMECEK, com fundamento, exclusivamente, na alínea "a" do permissivo
constitucional.
:

Recurso especial interposto em 07/02/2024.
:

Concluso ao gabinete em 12/12/2024.
: de usucapião, ajuizada por JORGE LOURENÇO.
Ação
: de improcedência do pedido de usucapião.
Sentença
: deu provimento à apelação interposta pelo demandante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE ÁREA URBANA JULGADA
IMPROCEDENTE, RESULTANDO NO INCONFORMISMO DO AUTOR. (1) Conjunto
probatório do qual não subiste dúvida fundada de que o falecido irmão do atual autor,
ao qual este sucedeu no polo ativo da ação, exerceu, sobre o lote litigioso, posse
contínua, inconteste, ininterrupta e autônoma, com
,
animus domini desde o ano de
1966 até ser obrigado, por exigências de saúde, bem como por incêndio que consumiu
a casa em que residia, a se retirar do local, o que ocorreu em 2005, perfazendo
interstício temporal suficiente para implementar a prescrição aquisitiva, conforme
previsto no Código Civil vigente à época dos fatos (artigo 550 da
. (2)
Lei 3.071/1916)
Sentença reformada, com inversão dos ônus sucumbenciais em favor do Autor.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (e-STJ, fls. 524/534).

: opostos pelo ora recorrente, foram desacolhidos
Embargos de declaração
(e-STJ, fls. 553/556).
: alega violação do artigo 550 do Código Civil de 1916.
Recurso especial
Assinala não estarem presentes os requisitos para a declaração de usucapião em
favor da parte adversa, diante do fato de que, durante longo período, não esteve
ocupando o imóvel, o que afasta tanto o
quanto o caráter
animus domini
ininterrupto da posse. Sustenta que a inexistência de posse contemporânea sobre o
imóvel impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva (e-STJ, fls. 569/581).
: o TJ/PR inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls.
Juízo de admissibilidade
596/599).
: após a interposição de agravo em recurso especial ao
Decisão unipessoal
STJ, foi determinada a autuação como recurso especial (e-STJ, fl. 640).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52490433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:40
Código de Controle do Documento: e1ce7f8f-fee6-4991-8040-869387b8f400

VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

O propósito recursal consiste em definir se configura quebra na
continuidade da posse, a impedir o reconhecimento da prescrição aquisitiva, o fato
de que o imóvel tenha sido desocupado pelo usucapiente durante a tramitação do
processo, ainda que os requisitos para a usucapião já estivessem presentes ao
tempo do ajuizamento da demanda.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL

1. O recurso especial foi extraído de ação de usucapião ajuizada em
originalmente por João Batista dos Santos Padilha a Paulo Angelin
12/11/2001,
Ramos, recaindo o pleito de reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre um lote
de terreno correspondente a 464,00 m2, situado à Rua Carlos Leinig Junior, Bairro
Vista Alegre, em Curitiba-PR. Na petição inicial, sustentou o demandante que, à
época do ajuizamento, residia na aludida área há mais de trinta anos, tendo erigido
uma casa sobre o terreno. Diante do caráter manso e pacífico, com
,
animus domini
da posse por ele exercida, requereu a declaração de usucapião, com base no artigo
550 do Código Civil de 1916.
2. Houve alterações tanto no polo ativo quanto no polo passivo da
demanda, passando a constar Jorge Lourenço como demandante e Renato Francisco
Nemecek como demandado. Jorge Lourenço é irmão e único sucessor de João
Batista dos Santos Padilha, que faleceu durante o curso da ação; Renato Francisco
Nemecek, por sua vez, adquiriu o imóvel por escritura pública de compra e venda
outorgada por Paulo Angelin Ramos em

19/06/2000.
3. Após regular processamento, o juízo de primeiro grau julgou
improcedente a ação, reconhecendo a ausência de continuidade da posse. Da
fundamentação da sentença, extrai-se:

34. Embora existam nos autos elementos que demonstrem que o autor
originário da ação (João Batista Dos Santos Padilha) residiu no imóvel durante o
período narrado na inicial, não há provas que o autor permaneceu no imóvel após o
ano de 2005, data que a residência que ele ocupava acabou incendiada.
35. A jurisprudência dos nossos tribunais tem reconhecido que é
necessária a posse atual do imóvel para procedência do pedido de reconhecimento da
propriedade pela usucapião.
[...]
Documento eletrônico VDA52490433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:40
Código de Controle do Documento: e1ce7f8f-fee6-4991-8040-869387b8f400

36. De fato, a continuidade da posse, ou seja, o exercício ininterrupto da
posse, está intimamente relacionado ao
, pois não se espera que aquele
animus domini
que é dono de algo queira abandoná-lo por longo período de tempo. A perda do
poder fático sobre a coisa por longo período de tempo descaracteriza o animus domini
.
37. Ademais, a usucapião é um instituto jurídico que busca conferir
juridicidade a uma situação fática consolidada, ou seja, o fim último da usucapião é
promover a estabilidade das relações jurídicas.
38. Não se mostra razoável conferir o exercício de propriedade para
alguém com objetivo de gerar a pacificação social e automaticamente permitir a
instauração de um novo conflito, pois, se o possuidor está destituído da posse no
momento da outorga do direito de propriedade pela sentença de usucapião,
naturalmente caberá ao possuidor - agora declarado proprietário – ingressar com a
medida judicial cabível para retomar a posse do imóvel. (e-STJ, fls. 486/487).

4. A sentença foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que deu
provimento à apelação interposta pelo autor para declarar adquirida a propriedade
do imóvel por usucapião. Por sua vez, os embargos de declaração opostos pelo
demandado ao acórdão foram desacolhidos, o que deu azo à interposição do
presente recurso especial.

2. DOS REQUISITOS PARA A USUCAPIÃO

5. Acerca da ação de usucapião, assinala Pontes de Miranda: "A ação de
usucapião, que se não confunde com a
, é ação declarativa, com
Publiciana actio
elemento eventual (necessário, em se tratando de imóvel) do registro da sentença,
efeito constitutivo que erradamente se tem querido exagerar. [...] Compete ao
possuidor que satisfaça os pressupostos de direito material [...] para a aquisição do
domínio [...]. A sentença que julga procedente o pedido transcreve-se no registo de
imóveis mediante mandado [...]." (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.
. t. XI. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 118).
Tratado de Direito Privado
6. Trata-se, portanto, de procedimento no qual se busca tutela
jurisdicional de natureza eminentemente declaratória (correspondente à declaração
do direito ao domínio, já adquirido mediante a implementação dos requisitos legais
para tanto), acrescido de um elemento constitutivo, o registro da sentença que, em
caso de procedência do pedido, se limita a declarar o direito.
7. A Súmula 237 do STF, segundo a qual "o usucapião pode ser arguido em
defesa", evidencia que o direito do usucapiente já existe desde o momento em que
se consuma o preenchimento dos requisitos atinentes ao lapso temporal e à posse
qualificada, restando apenas declará-lo.
Documento eletrônico VDA52490433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:40
Código de Controle do Documento: e1ce7f8f-fee6-4991-8040-869387b8f400

8. Na ação de usucapião que tem por objeto bem imóvel, o essencial
corresponde à prova da posse qualificada pelo lapso temporal exigido em lei para a
respectiva modalidade de usucapião.
9. O artigo 550 do Código Civil de 1916, vigente à época do ajuizamento da
ação, assim estabelecia: "Aquele que, por vinte anos sem interrupção, nem
oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio
independentemente de título de boa-fé que, em tal caso, se presume, podendo
requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a
transcrição no registro de imóveis."

3. DO RECURSO SOB JULGAMENTO

10. Na hipótese dos autos, a irresignação do recorrente diz respeito,
fundamentalmente, ao fato de que o recorrido, sucessor do demandante, não
mais exerce posse sobre a área desde o ano de 2005, quando a casa existente sobre
o terreno foi consumida por um incêndio.
11. A esse respeito, transcrevo trecho da fundamentação do acórdão
proferido pelo Tribunal de origem:

A partir do exame percuciente das alegações expendidas pelas partes,
devidamente cotejadas com o conjunto probatório amealhado nos autos, conclui-se
que o Autor original, João, em conjunto de sua genitora e de seu irmão mais novo,
herdeiro único e sucessor processual, Jorge, exerceu posse sobre o lote n° 100 da
Planta Inez Kintopp, objeto do presente litígio. A posse, ainda com vistas aos
elementos de convicção referidos, qualificou-se como ininterrupta, inconteste e
incondicionada, conquanto mereçam consideração as alegações expendidas em
sentido contrário, que serão objeto de exame oportuno para, posteriormente,
viabilizar-se a análise do requisito temporal, que, notadamente, atrai as maiores
indagações na hipótese vertente.
[...]
De saída, tem-se que o início da permanência do núcleo familiar autoral na
área não foi objeto de controvérsia relevante, posto que a alegação de que tal fato
ocorreu quando o Autor Jorge contava sete anos de idade permaneceu inconteste.
Nesse sentido, note-se, com vistas à certidão de óbito da genitora, Sra.
Francisca, que seu falecimento ocorreu em 06.02.2001, sendo declarado pelo Autor
Jorge, que tinha, então, a idade de 42 anos (mov. 1.4, fls. 13/25). Com base nesse
parâmetro, viável deduzir que o exercício possessório do lote litigioso se iniciou por
volta do ano de 1966. A conclusão, muito embora suficiente por si, guarda pertinência
com o que disseram as testemunhas Srs. Juliano e Sérgio (mov. 58.4 e 5) que,
inquiridos quanto ao lapso temporal em que o núcleo autoral esteve na área,
utilizaram expressões como "desde sempre" ou "desde que me conheço por gente".
Sem perder de vista os elementos trazidos pelas testemunhas, alegou-se
que a permanência do
no lote n° 100 perdurou até fevereiro de 2005,
de cujus
Documento eletrônico VDA52490433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:40
Código de Controle do Documento: e1ce7f8f-fee6-4991-8040-869387b8f400

quando dele se retirou, em razão das exigências de sua situação de saúde, sem
prejuízo de sinistro no qual a casa em que residia foi consumida por um incêndio. A
data encontra ressonância na oitiva da testemunha Sr. Sanderson, da qual se extrai
que após sua chegada na vizinhança, em abril de 2001, o Autor João lá ainda
permaneceu por um certo tempo.
Diante dos elementos de convicção ora descritos, constata-se que o
período de exercício possessório exigido pela lei da época dos fatos, qual seja 20 anos,
foi suficientemente observado pelo Autor João ainda em vida, bem assim que, da
conjugação desse requisito com os outros oportunamente elencados e igualmente
satisfeitos, conforme fundamentação acima, é caso de reconhecer a aquisição
originária da propriedade do lote n° 100 da Planta Inez Kintopp por usucapião,
consumada no ano de 1986, direito que, nos termos da lei, transmite-se ao patrimônio
do Autor Jorge por força da sucessão.
Diga-se, em arremate, que, ainda que a propriedade tenha sido perdida
posteriormente a isso – lembrando que a decisão judicial que reconhece sua aquisição
é meramente declaratória – caberá aos interessados valer-se de ação própria para
demonstra-lo e disso extrair as consequências jurídicas que entendem produzidas. Ou
seja, o fato de o Autor, pela hipotética cessação da posse em dado momento,
posteriormente a 1986 – quando a prescrição aquisitiva se consumou em seu favor –
ter se sujeitado à perda domínio não tem influência neste processo, ao contrário do
que foi entendido pelo Juízo de 1o grau, devendo ser discutida em outra ação. (e-STJ,
fls. 530/533).

12. A conclusão a que chegou a Corte de origem é irrepreensível.
13. O simples fato de que tenha ocorrido a perda da posse em momento
posterior à implementação dos requisitos para a prescrição aquisitiva não é o
bastante para afastar o direito do autor à declaração de domínio. Como já referido
neste voto, o provimento jurisdicional buscado na ação de usucapião é
essencialmente declaratório; o domínio já está adquirido pelo usucapiente no
momento da implementação dos requisitos previstos em lei, bastando reconhecê-lo
por sentença.
14. Não há, na hipótese, controvérsia acerca do fato de que o autor
original residia no imóvel desde 1966, consumando-se a implementação do requisito
temporal para a usucapião, de acordo com o prazo de vinte anos previsto no artigo
550 do Código Civil anterior, em 1986. Quando a ação foi ajuizada, em 2001, o
direito há muito já havia sido adquirido.
15. O fato, igualmente incontroverso, de que o autor original tenha se
retirado do local no ano de 2005, em consequência de fortuito externo
(incêndio), não basta para alterar essa conclusão, uma vez que o direito já existia,
restando tão somente declará-lo por sentença. Com o falecimento do autor e a
abertura da sucessão, esse direito transmitiu-se ao seu irmão, que o sucedeu no
polo ativo da demanda.
Documento eletrônico VDA52490433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:40
Código de Controle do Documento: e1ce7f8f-fee6-4991-8040-869387b8f400

4. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Em atenção ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios,
fixados na origem em 15% do valor atualizado da causa, para 18% sobre a aludida
base de cálculo, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento do benefício
da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Documento eletrônico VDA52490433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:40
Código de Controle do Documento: e1ce7f8f-fee6-4991-8040-869387b8f400

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0164929-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.188.354 / PR
Números Origem: 00014441620018160001 00111623120248160001 111623120248160001
PAUTA: 18/11/2025
JULGADO: 18/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RENATO FRANCISCO NEMECEK
ADVOGADO
: VALCIR ALECIO PROVENZI - PR008818
RECORRIDO
: JORGE LOURENCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Aquisição - Usucapião Ordinária
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe
negou provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.

C5422455150<50;308911@
2024/0164929-7 - REsp 2188354
Documento eletrônico VDA52449659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 18/11/2025 18:46:34
Código de Controle do Documento: C21A907E-F746-452B-AF7C-02C8DB5339C3